Tribunal: STF
Processo: RE 85222
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
- Concurso público. Cancelamento unilateral da inscrição de candidato que satisfez, na época oportuna, a todos os requisitos do edital. Hipótese em que não podia ser livremente revogada o ato administrativo de deferimento da inscrição. Segurança concedida. Recurso extraordinário conhecido e provido.